Tribunal: STF
Processo: ARE 1322526
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou improcedente pedido de revisão criminal quanto ao crime de maus tratos que resultou na morte de menor de 14 anos. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, e 129, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta inviável a manutenção da condenação, ressaltando as circunstâncias fáticas e a existência de manifestação do representante do Ministério Público favorável à absolvição. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO . CRIME DE MAUS TRATOS QUE RESULTOU EM MORTE DO MENOR (ART. 136, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO POR ESTE TRIBUNAL . P RETENSÃO DE RESTABELECER O DEBATE ACERCA DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS POR OCASIÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL . MERO INCONFORMISMO DA REQUERENTE COM A SENTENÇA CONDENATÓRI A , VEZ QUE , EM NENHUM MOMENTO , SE CONSTATA NOS AUTOS VIOLAÇÃO À LEI OU AO MATERIAL PROBATÓRIO COLHIDO DURANTE A INSTRUÇÃO . AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART . 621 DO CPP . RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    O pedido, para lograr êxito, exige a demonstração inequívoca de que a decisão condenatória mostrou -se conflitante e incompatível com o elenco das provas produzidas validamente, pois o pleito revisional, não possuindo natureza de uma segunda apelação, não se presta para uma nova valoração de provas, e muito menos para redução da reprimenda, dosada pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do magistrado. 
    [...]
    A revisão criminal somente se presta à reavaliação da sentença ou acórdão transitado em julgado se ficar expressamente demonstrado que houve julgamento contrário à evidência dos autos, ou se ficar provada a falsidade dos elementos que fundaram a condenação (tais como depoimentos, exames ou documentos), ou se o acusado apresentar novas provas de sua inocência. 
    Isso, contudo, não ocorreu, na medida em que a sentenciada não apontou a existência de prova que elidisse a autoria a ela imputada, nem demonstrou a falsidade das alegações que fundaram a condenação, nem exibiu novos elementos que evidenciassem a sua alegada inocência. 
    Portanto, não é qualquer dissonância entre o decreto condenatório e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Somente a decisão que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao julgador, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos. 
    [...]
    Vale gizar que, embora tenha a presente revisão criminal sido fulcrada no art. 621 do CPP, não há qualquer fundamento para que possa ser examinada aos pretextos contidos nos incisos I, II e III do dispositivo legal invocado. 
    Destarte, o pedido, para lograr êxito, exige a demonstração inequívoca de que a decisão condenatória mostrou -se conflitante e incompatível com o elenco das provas produzidas validamente, pois o pleito revisional, não possuindo natureza de uma segunda apelação, não se presta para uma nova valoração de prova s, e muito menos para redução da reprimenda, dosada pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do magistrado.
    Percebe -se, destarte, que as questões ora cogitadas pela suplicante já foram avaliadas por ocasião da apreciação da apelação crime, pelo que o presente recurso não merece conhecimento. 
    [...]
    Divergir do Tribunal de origem quanto à configuração de flagrante demandaria análise da matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator